Tribunal: STF
Processo: RE 1444039
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega violação dos arts. 5º, II, XVII, XXXV, LIV, LXIX e LXX, b, e 97 da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado: 



    “APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE ASSOCIADOS COM DOMICÍLIO FISCAL NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DA AUTORIDADE DITA COATORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. 



    Cabia à impetrante comprovar a existência de associado com domicílio fiscal atendido pela autoridade dita coatora, já que contra esta dirigiu o mandamus. Não o tendo feito, impossível reconhecer a legitimidade passiva ou o interesse de agir, porquanto ninguém seria beneficiado com decisão que viesse a ser proferida nestes autos.”.



    Opostos embargos de declaração, foram eles parcialmente acolhidos para fins de prequestionamento. 



    Em síntese, alega-se que o Tribunal a quo: (i) deixou de se pronunciar sobre pontos relevantes suscitados pela recorrente nos embargos de declaração; (ii) afastou a incidência de dispositivos da Lei nº 12.016/09 sem observar a cláusula de reserva de Plenário; (iii) não realizou a distinção entre sócios fundadores e demais filiados. 



    Ademais, a recorrente aduz atuar, nos moldes de seu estatuto, em favor de seus filiados, fato que configuraria sua legitimidade ativa. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: ARE nº 748.371/MT-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, Tema nº 660; AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02.



    Ademais, inexiste a afronta ao art. 97 da Constituição Federal, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 12.016/09, tampouco afastou a aplicabilidade dos dispositivos dessa lei sob fundamentos constitucionais. Nesse sentido: ARE n° 895602/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/9/15; AI nº 785.709/RS-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 25/6/10.



    De mais a mais, verifica-se que a Corte de origem, analisando os fatos e as provas juntadas aos autos, bem como interpretando a legislação ordinária, assentou não ter a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos interesse de agir. Segundo o Juiz Federal Relator, ninguém seria beneficiado com a decisão que visse a ser proferida nos autos. Por ser esclarecedora, transcrevo a seguinte passagem do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Com efeito, da dispensa de juntar a relação dos associados - reconhecida pela jurisprudência - não se pode inferir a dispensa de que a impetrante tenha de comprovar a existência, dentre seus associados, de um número mínimo de titulares do direito que defende no mandado de segurança.



    Pelo que consta dos autos, só se tem identificados os associados fundadores da entidade, pessoas físicas, em número de seis, todas residentes em Brasília/DF (evento 1/inf2). Nenhuma prova apontando a existência de associado(s) com domicílio em Joinville/SC, cidade cuja autoridade fazendária foi apontada como coatora neste mandado de segurança.



    (…)



    Cabia à impetrante, portanto, comprovar a existência de associado com domicílio fiscal atendido pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Joinville, já que contra esta autoridade dirigiu o mandamus. Não o tendo feito, apesar de instada pelo juízo, impossível reconhecer a legitimidade passiva ou o interesse de agir, porquanto ninguém seria beneficiado com decisão que viesse a ser proferida nestes autos. 



    No mais, o contexto dos autos parece indicar que a impetrante pretende tornar-se destinatária de grande número de contribuintes interessados em se beneficiar do julgado que busca obter aqui, caminho este que não se mostra apropriado à finalidade do texto magno, o qual estabelece, justamente, o inverso: primeiro a entidade inclui associados em seus quadros para só então defender seus interesses” (grifo nosso).



    Desse modo, para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 12.016/09) e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 279/STF.



    Na mesma direção, cito os seguintes julgados, nos quais se apreciaram situações análogas à do presente caso: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 318). LESÃO OU AMEAÇA A DIREITO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 800.074-RG/SP (Tema 318 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, por estar a matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (RE nº 1.258.018/RS-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/20 – grifo nosso).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem, ao apreciar a controvérsia, entendeu pela ausência de interesse processual da recorrente, bem como pela ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 12.016/2009) e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.089.464/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 3/5/19 – grifo nosso).



    Corroborando o entendimento: RE nº 981.727/RN-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/18; RE nº 1.051.669/SC-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/6/19.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente